Tribunal: TCU
Processo: 031.079/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma de militar do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de reforma de Manuel Anselmo Zozimo de Abreu, provendo-lhe o devido registro; 9.2. considerar ilegal o ato de reforma de Ricardo Gomes Barbosa, devido ao cálculo da gratificação adicional por tempo de serviço no percentual de 14%, ao invés de 12%, recusando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos indevidos de gratificação adicional por tempo de serviço no percentual de 14%, promovendo a correção da vantagem para 12%, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. encaminhar novo ato de reforma à consideração da Corte de Contas, por intermédio do sistema e-Pessoal, com a correção do percentual da gratificação adicional por tempo de serviço para 12%; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Manuel Anselmo Zozimo de Abreu e a Ricardo Gomes Barbosa, alertando este último de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o Sr. Ricardo Gomes Barbosa teve ciência desta deliberação.